Tribunal: STF
Processo: HC 169641
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Óbice da Súmula 691. 3. Determinação de realização do julgamento perante o Tribunal do Júri. Pendência de recurso da decisão de pronúncia. Possibilidade. 4. A pendência de recursos especial e extraordinário, que tenham sido interpostos contra a decisão de pronúncia, não é óbice à realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 5. Embargos rejeitados.